Tribunal: TJSP
Processo: 1004358-09.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSOS DE AMBAS AS PARTES.
1. NEGATIVAÇÃO - Ausência de comprovação da origem da dívida, ônus que incumbia ao réu de acordo com o disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil -

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSOS DE AMBAS AS PARTES.
1. NEGATIVAÇÃO - Ausência de comprovação da origem da dívida, ônus que incumbia ao réu de acordo com o disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil - Instituição bancária não colacionou aos autos documento que corroborassem suas alegações - Declaração de inexistência de débito, de rigor.
2. DANOS MORAIS - Ausência de prova da origem da dívida que resultou na indevida inclusão do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito - Danos morais - Ocorrência - Indenização arbitrada em sete mil reais que deve ser reduzida para cinco mil reais em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Argumentos da autora que não convencem - Majoração - Impossibilidade - Valor arbitrado em observância aos parâmetros e limites legais.
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.